Tribunal: TJDFT
Processo: 0021720-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
D E S P A C H O O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO, EUTÁLIA FLORES SANTOS, MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA MEIRELES, RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES e GABRIELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES MEIRELES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 1714479, 16995159, 16995172, 16995186 e 16995164. Analisando os autos, verifica-se que os credores LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO e EUTÁLIA FLORES SANTOS preenchem os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. Por outro lado, os requerimentos apresentados por MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA MEIRELES, RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES e GABRIELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES MEIRELES não satisfazem os pressupostos legais, uma vez que ainda não consta decisão do Juízo de origem autorizando a habilitação deles na condição de sucessores de ROBERTO ALVES MEIRELLES. No caso presente, os próprios credores LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO e EUTÁLIA FLORES SANTOS apresentaram o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, os credores LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO e EUTÁLIA FLORES SANTOS serão intimados oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por ora, fica prejudicada a análise da regularidade dos requerimentos formulados por MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA MEIRELES, RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES e GABRIELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES MEIRELES, considerando que ainda não consta decisão do juízo de origem autorizando a habilitação deles nestes autos. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto